Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-78.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702644-78.2020.8.07.0008 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JEDIVALDO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: ESPÓLIO DE SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA DESPACHO Na petição de ID 26862947, a recorrente AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A pede a desistência do recurso especial interposto. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente regularize sua representação processual, tendo em vista a ausência de procuração outorgada à advogada que substabeleceu ao causídico subscritor da petição de ID 26862947. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024